Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0748433-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARY LUCI DE SOUSA CRUZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Trata-se de pedido de exclusão do processo do julgamento da pauta virtual e inclusão em pauta presencial a fim de possibilitar a sustentação oral nos embargos de declaração formulado por MARY LUCI DE SOUSA CRUZ, ora Embargante (ID 47135262). O presente processo foi pautado para a 8a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID n° 46981130). Com efeito, em que pese o pedido de sustentação oral da embargante, observa-se que o artigo 51, § 2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, traz um rol taxativo dos recursos que cabem sustentação oral, o que não inclui os embargos de declaração com efeitos infringentes. Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 937, e incisos, também descreve, pormenorizadamente, as hipóteses em que é cabível a sustentação oral. Nesse mesmo sentido, o Regimento Interno do TJDFT, em seu artigo 110, II, afirma que os embargos de declaração não comportam sustentação oral. Veja-se, dessa maneira, que as disposições legais disciplinam de forma exaustiva a possibilidade ou não de sustentação oral. Caso o legislador entendesse por bem o cabimento nos embargos de declaração com pedido de efeito infringente, assim o faria e teria colocado de forma expressa, sem margens de dúvidas. Isso posto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 29 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator